Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os argumentos lançados no acórdão demonstram de forma clara os motivos fáticos e legais por meio dos quais a pretensão do agravante foi julgada desprovida. Nesse sentido, não há se falar em contradição quanto à violação de julgado anterior ou qualquer outro vício, mas somente em entendimento contrário ao almejado pelo recorrente.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.